Tribunal: TJES
Processo: 5001126-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Águas Públicas
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001126-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

SESSÃO 19/07/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001126-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADO(S):
ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ e LEONARDO BARBOSA CABRAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído, data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel, mediante depósito prévio, formulado na ação de desapropriação nº 0000027-07.2022.8.08.0036, e determinou a realização de perícia preliminar, sob o fundamento de que “
o valor da indenização foi apurado por uma comissão especialmente designada pelo expropriante e não na forma do §1º do art. 15, do DL 3.365 de 1941.”.

Sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão agravada uma vez que o laudo de avaliação acostado à desapropriação observou todos os critérios legais, se prestando, portanto, a permitir a imissão provisória na posse do imóvel.

Destaca que o objeto da expropriação é uma pequena área rural de 159,27 m2 sem ocupação e benfeitorias, próxima ao Rio Claro, com a finalidade de promover a implantação da captação integrante do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Muqui, sendo que a agravante já ocupa a área expropriada e faz a captação da água de forma precária e com autorização tácita dos expropriados há mais de 20 (vinte) anos.

Aduz que a imediata liberação da área expropriada permitirá, além dos reparos emergenciais que já estão sendo executados, a melhora de todo o sistema de captação de água do Rio Claro, evitando o desabastecimento dos munícipes de Muqui, não havendo razão jurídica para postergar o início das obras, pois apurado o
valor mercadológico da área expropriada, a CESAN imediatamente se for o caso, promoverá depósito complementar.

Afirma, ainda, que não se opõe à realização de perícia, desde que seja imediatamente deferido o pedido de imissão provisória na posse.

Pois bem,
passo ao exame do mérito do recurso
.

O Eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso fundamentando que a avaliação trazida pela agravante na exordial não atenderia às hipóteses que permitem a imissão provisória na posse do imóvel, conforme previsão no artigo 15, §1º, do Decreto Lei nº 3.365/41, bem como com arrimo da jurisprudência do E. TJES com relação ao aceito de laudo produzido unilateralmente como prova apta a autorizar a imissão provisória na posse do imóvel objeto da desapropriação.

Analisando detidamente os autos, sobretudo o laudo de avaliação do imóvel (Id 2132117), não vislumbro o desatendimento da previsão contida no artigo 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, haja vista que apresenta critérios técnicos e objetivos para a fixação do valor do imóvel rural, inclusive com anotação de responsabilidade técnica (ART).

Ademais, o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o
quantum
da justa indenização, que somente será identificado, ao final do processo, pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A,
caput
do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(STJ; AgInt-REsp 1.756.911; Proc. 2018/0189737-9; PA; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 23/09/2019; DJE 26/09/2019)

Por fim, saliento que deve ser mantida a determinação de realização da perícia pelo Juízo de 1º grau, sem obstar a imissão provisória na posse.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
conhecer e dar provimento ao recurso deferindo a imissão provisória na posse do bem indicado na petição inicial da ação de desapropriação originária, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo o juízo de primeiro grau promover as diligências necessárias ao seu cumprimento (expedição de mandado e anotação no cartório de registro de imóveis respectivo).

É como Voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001126-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADOS:
ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ e LEONARDO BARBOSA CABRAL

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Rememoro tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muqui, que, nos autos da
ação de desapropriação n. 0000027-27.2022.8.08.0036
, movida pela agravante em face de
ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ
e
LEONARDO BARBOSA CABRAL
, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse porque entendeu não atendido o § 1º do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941, determinando a realização de perícia judicial.

Em sessão de julgamento anterior, em razão da divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, pedindo vênia à eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo culto relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Explico.

O art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941, que foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 (Súmula 652 do STF
1
), estabelece os requisitos necessários para o deferimento da imissão provisória na posse do bem a ser expropriado, quais sejam a alegação de urgência e o depósito judicial de quantia, nos seguintes termos:

Art. 15.
Se o expropriante alegar
urgência
e
depositar quantia
arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o
depósito
: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do
preço
oferecido, se êste fôr superior a
20 (vinte) vêzes o valor locativo
, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a
20 (vinte) vêzes o valor locativo
, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do
valor cadastral do imóvel
, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido
valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito
, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

Ante as aludidas disposições, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que o depósito, para fins de imissão provisória da posse,
não deve se dar com base no valor de avaliação promovida unilateralmente
pelo expropriante, mas sim com base na disciplina do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941. Vejamos, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I – [...]. II –
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
. III – O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, Relatora: MIN. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe: 09/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL.
VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL. –
Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.
– O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). – Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). –
Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.
Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1.185.583/SP, Relator: MIN. BENEDITO GONÇALVES, Relator para acórdão: MIN. CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe: 23/08/2012)

Dito isso, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo de origem posto que
o expropriante promoveu o depósito judicial
tomando por base
não
os

parâmetros estabelecidos pelo
art. 15 do
D
ecreto-
Lei
3.365/1941
,
mas sim
o
laudo de avaliação de imóvel que produziu unilateralmente
(fls. 43/47 e 105/106).

Merece destaque que este egrégio Tribunal
de Justiça, seguindo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos. Notemos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
- RECURSO PROVIDO.
1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n.º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens. 3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a
comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41).
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/03/2019, publicado em 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LIMINAR INDEFERIDA.
VALOR OFERTADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. LAUDO UNILATERAL. ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. PERÍCIA JUDICIAL PROVISÓRIA.
URGÊNCIA AFASTADA. EMPREENDIMENTO SEM EMISSÃO DE ORDEM DE INÍCIO POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. - A súmula 652 do excelso do Supremo Tribunal Federal prevê que Não contraria a Constituição o art. 15, §1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública). 2. -
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça Inexistindo depósito calculado na forma do art. 15, § 1º, alíneas "a" a "c", do DL 3.365/1941, prevalece o montante determinado pelo juízo a partir da perícia judicial provisória já realizada, conforme a alínea "d" do mesmo dispositivo
(REsp 1325580/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06-09-2012, DJe 24-09-2012). 3. - No caso,
o agravante ofertou na ação de desapropriação valor para depósito judicial a partir de laudo unilateral de avaliação.
Malgrado intimado no recurso para apresentar comprovante do valor cadastral do imóvel em discussão (utilizado para fins de lançamento do imposto territorial rural) e se ele foi atualizado no ano fiscal anterior, o agravante não apresentou tal documento.
Revela-se mais adequado que a definição do valor do depósito para fins de concessão da imissão provisória na posse seja realizado pelo ilustre Julgador singular, a partir da realização de perícia judicial provisória, por ele apontada e devidamente justificada como necessária.
4. - Precedente do TJES:
Na falta de utilização dos parâmetros objetivos, contidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem
(agravo de instrumento n. 069169000200, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 01-11-2016, data da publicação no Diário: 11-11-2016). 5. - A alegação de urgência apresentada para justificar o deferimento da liminar de imissão provisória na posse na ação de desapropriação fica esvaziada se há elementos de provas nos autos que comprovam que o empreendimento encontra-se sem emissão de Ordem de Início por determinação do Tribunal de Contas da União. 6. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004875, Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/11/2017, publicado em 17/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO IMPRESCINDIBILIDADE PRECEDENTES
VALOR OFERECIDO DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS OBJETIVOS FIXADOS NO ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41
TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC RECURSO IMPROVIDO. 1. A imissão provisória na posse depende da alegação de urgência da medida e da comprovação do depósito prévio do valor da indenização, a teor do que dispõe o art. 15 do Decreto-lei n.º 3.365/41. 2. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
3. A avaliação técnica produzida unilateralmente pelo expropriante, quando apresenta possível discrepância em relação ao real valor do imóvel, não pode servir como parâmetro para fixação do valor indenizatório como condição ao deferimento da imissão provisória na posse. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035139003475, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/09/2013, publicado em 20/09/2013)

Sendo assim, pedindo vênia à eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por
acompanhar integralmente o voto proferido pelo culto relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, a fim de CONHECER o recurso mas NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
“Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública)” (Súmula 625 do STF – DJ 13/10/2003)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001126-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A
AGRAVADO: ROSSANA VIEIRA PEREZ RODRIGUEZ, LEONARDO BARBOSA CABRAL

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - ES4382, LEONARDO BARBOSA CABRAL - ES9340
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - ES4382, LEONARDO BARBOSA CABRAL - ES9340

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos da ação de desapropriação nº 0000027-07.2022.8.08.0036, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que objetivava a sua imissão liminar na posse do imóvel mediante depósito prévio do valor de R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais), apurado unilateralmente pela própria recorrente.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 2136151).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, uma vez que a avaliação trazida não atende às hipóteses que permitem a imissão provisória na posse do imóvel, conforme previsto no artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Sodalício não vem aceitando laudo produzido unilateralmente como prova apta a autorizar a imissão provisória do Ente Público na posse do imóvel objeto da desapropriação.

Segue aresto neste sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. 1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n.º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens. 3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante. 4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41). 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019).

Por fim, destaco a existência da ação possessória nº 0000004-61.2022.8.08.0036 onde se discute a posse do mesmo imóvel, tendo o Juízo singular deferido a liminar em favor da ora agravada, fato que, a meu sentir, inviabiliza o pleito liminar da agravante, ao menos em princípio.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, uma vez que a avaliação trazida não atende às hipóteses que permitem a imissão provisória na posse do imóvel, conforme previsto no artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41. 3. Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Sodalício não vem aceitando laudo produzido unilateralmente como prova apta a autorizar a imissão provisória do Ente Público na posse do imóvel objeto da desapropriação. 4. Por fim, destaco a existência da ação possessória nº 0000004-61.2022.8.08.0036 onde se discute a posse do mesmo imóvel, tendo o Juízo singular deferido a liminar em favor da ora agravada, fato que, a meu sentir, inviabiliza o pleito liminar da agravante, ao menos em princípio.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.